Tribunal: CARF
Processo: 13706.008820/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008820/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
CRISTIANNE GREENHALGH VILALTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MÉRITO APRECIADO.
Sem a devida caracterização da intempestivamente da impugnação, deve ser
instaurada a fase litigiosa, suspensa a exigibilidade do crédito tributário e
torna-se cabível a apreciação dos demais quesitos apresentados no Recurso
Voluntário.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da
Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, em medida excepcional,
entender como possível a retificação em casos em que a prova seja robusta e
não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008820/2008-18
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008820/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física e do Exterior Dimob e Derc.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1 Foi lavrada Notificação de lançamento relativa ao exercício de 2005, ano-calendário
2004, fls. 07/10, em nome de CRISTIANNE GREENHALGH VILALTA, para
apuração de imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de
R$7.142,66, acrescido de multa de ofício no montante de R$5.356,99 e juros de mora.
2 A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2005, ano-calendário 2004, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior – Dimob e DERC”, no valor de
R$30.000,00, conforme descrição dos fatos (fls. 08) reproduzida abaixo:

3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
22/10/2008, fls. 03/05, alegando, em síntese, que foi notificada na data de 20/10/2008, e
que o rendimento lançado pelo Fisco foi declarado em sua integralidade na declaração
de rendimentos relativa ao exercício 2005.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
Válida a tentativa de intimação por via postal no domicílio do
contribuinte, correto o uso da intimação por edital depois da tentativa
improfícua de intimação por via postal.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008820/2008-18

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2013 (e-fls. 78), o sujeito
passivo interpôs, em 18/12/2013 (e-fls. 81), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: a intimação da notificação por edital
não teria sido regular, uma vez que o erro no endereço tributário preenchido na correspondência
teria sido da RFB; a omissão de rendimentos foi originada por seu erro de preenchimento da
declaração, onde informou seus rendimentos de R$30.000,00 no campo “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”, ao invés de “Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Físicas e do Exterior”, o que gerou duplicidade de cobrança do crédito tributário
objeto do presente processo; e já teria recolhido o valor devido de Imposto de Renda correto
sobre o valor de R$30.000,00 recebido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre apreciação da tempestividade da impugnação e sobre a
omissão de rendimentos recebidos de Organismo Internacional apresentado pela Unesco em
Derc no valor de R$30.000,00.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Em relação à regularidade de intimação por edital, destaquem-se os seguintes
argumentos apresentados pela DRJ em seu Acórdão, sustentando a intempestividade da
impugnação, ora grifados:
...
8 No caso em tela, resta caracterizada a argüição de tempestividade como preliminar,
haja vista que a contribuinte alegou que foi notificada apenas na data de 20/10/2008, por
meio do aviso de cobrança de fls. 37.
...
10 Para melhor compreensão da matéria, objeto do litígio, transcreve-se abaixo o
Decreto no 70.235/72, art. 23:
(...)”
11 Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a tentativa de intimação ou
notificação feita por via postal, é necessário que seja encaminhada para o domicílio do
sujeito passivo, ou seja, para o endereço postal por ele fornecido à administração
tributária. Uma vez improfícua a tentativa de intimação no domicílio tributário eleito
pelo contribuinte, a intimação poderá ser feita por edital.
12 No caso dos autos, verifica-se que a notificação de lançamento foi encaminhada à
contribuinte como destinatária, por meio de AR, conforme fls. 46, para o endereço Rua
Barata Ribeiro no 669, apt 802, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP 20000-000. Naquele
momento (expedição da notificação e intimação para ciência), este era o endereço
tributário da interessada, conforme extratos anexados às fls. 61, 62, 63 dos autos,
porém, com CEP incorreto, por motivo de erro em sua informação, ocasionado pela
contribuinte que, ao informar seu endereço em suas declarações, informou-o com o
CEP incorreto (fls. 64 a 66) .
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008820/2008-18

13 De análise às fls. 67/68, verifica-se que a contribuinte vinculou seu endereço ao
CEP 20051-000, o qual, segundo o sítio dos Correios, não existe. Restou constatado
que o CEP correto para o seu endereço é o CEP 22051-001. Tal erro motivou a
incorreção verificada (CEP 20000-000).
14 Dessa forma, há de ser considerada como válida a tentativa de ciência por via postal,
conforme extrato de fls. 46, haja vista que efetuada no endereço tributário informado
pela contribuinte em sua declaração de rendimentos relativa ao exercício 2007.
Ressalte-se que, embora devolvido o AR por motivo de “endereço insuficiente”, tal
fato se deu por erro da contribuinte que, ao informar o número do CEP em sua
declaração de rendimentos, informou-o de forma incorreta, motivando a
normalização do dado na base CPF para CEP 20000-000. Assim, embora não
configurada a ciência por via postal, uma vez que a correspondência foi devolvida, tal
tentativa concedeu ao Fisco a opção pela ciência por meio de edital, haja vista que a
ciência por via postal não se deu por motivo de erro da impugnante.
...
16 Da análise aos autos, constata-se que a interessada apresentou sua impugnação em
22/10/2008, conforme protocolo de fls. 03. Confrontando-se a data de ciência do
lançamento, a qual se deu por meio do Edital Malha Fiscal IRPF no 00001, de
01/02/2008, em 28/02/2008 (fls. 58), com a data de 22/10/2008, conclui-se que a
impugnação ora apresentada é intempestiva, uma vez que protocolizada após trinta
dias da data da ciência do lançamento em discussão.
...
Por seu turno, a interessada sustenta que o erro foi da Receita, ao usar o CEP
genérico da cidade do Rio de Janeiro, pelo simples fato da divergência de um dígito no CEP q
informou em sua Declaração de Ajuste Anual, entendendo que seria cabível à Administração
Tributária verificar o CEP correto a ser utilizado.
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Entendo por bem que penalizar a notificada pelo fato do sistema da Administração
ter usado um Código de Endereçamento Postal genérico não seria justo, não haveria como a
contribuinte ter conhecimento de tal particularidade de sistemas informatizados. Teria sido
interessante que pelo menos se tentasse uma nova intimação por via postal com busca manual do
CEP correto no sistema aberto dos Correios, uma vez que esse erro foi o único motivo da falha
na entrega da intimação.
Ademais, destaque-se que não se evidencia má fé da contribuinte durante o
processo e que nos autos não constam a imagem do Aviso de Recebimento nem o envelope
postal devolvidos, os quais são provas esclarecedoras e sobrepõe-se à simples Consulta de
Postagem acostada (e-fls. 46). Assim, de bom grado devem ser aceitos os argumentos da
contribuinte de que não foi devidamente intimada e portanto tida como tempestiva sua
impugnação, para assegurar seu direito ao contraditório e a análise de seus demais argumentos
de defesa.
A contribuinte alega ainda que incorreu em erro material no preenchimento de sua
DAA. Sustenta que teria declarado os rendimentos totais da UNESCO como recebidos de pessoa
jurídica e não de Organismo Internacional, que seria o correto. Verificando os dados apostos em
Derc pela UNESCO, envolvendo os rendimentos de R$30.000,00, realmente coincidem com o
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008820/2008-18

alegado erro de DAA (e-fls. 43 e ss) e com o Comprovante Anual de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora (e-fls. 11). Evidencia-se inclusive que a interessada recolheu por meio de DARFs
os valores de imposto de renda que seriam relacionados a rendimentos tributáveis declarados de
R$ 30.000,00 (e-fls. 24).
Assim, em observância a princípios da Administração Pública, como os princípios
da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse público e
eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a
devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original, até porque,
tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração retificadora. Cumpre
frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos em que a prova seja
robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo
pleiteado.
Evidencia-se então que realmente os rendimentos devem ser reclassificados de
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”, para “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior”, dando razão à pretensão recursal, evitando-se assim
bitributação, afastando o lançamento.
Destaque-se ainda que a recorrente foi remunerada por prestação de serviços
para a Organizações das Nações Unidas, cf. Acordo de Cooperação/Projeto 914BRA1000
Anvisa PRODOC (e-fls. 11 a 12).
A matéria fora sumulada neste Egrégio Conselho, cf. Súmula CARF n.o 39, mas o
referido enunciado resta revogado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para o debate em tela no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito de suas Agências
Especializadas.
Solidifique-se o hodierno entendimento, transcrevendo-se a respeitada Decisão do
STJ, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008820/2008-18

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Logo, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste no
caso, também, omissão de rendimentos tributáveis. Imprescindível destacar que os mui
acertados fundamentos decisórios aqui utilizados advém, com a devida vênia, de Decisão
Precedente configurada através do Acórdão 2202-007.249, de 21/09/2020, de autoria do ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão no sentido de afastar o lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 159
DF CARF MF
Original